Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-39.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702751-39.2022.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: R. V. F. M., G. V. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANANDA VIEIRA MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, nos autos da obrigação de fazer proposta por R.V.F.M. e G.V.F.M., representados pela genitora A.V.M., que julgou procedente o pedido para condenar o réu a efetivar a matrícula dos apelados em creche, em período integral, próxima a sua residência (ID 40970049). Em suas razões recursais (ID 40970209), o apelante aduz que o art. 208, IV, da Constituição Federal não tem eficácia plena e aplicabilidade imediata. Assevera que a sentença deve ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos pela necessária observância da lista de espera ou, quando menos, pela existência de outras normas constitucionais que impedem a autoaplicabilidade do art. 208, IV. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, decretando-se a improcedência do pedido autoral com base na análise conjunta do comando emergente dos arts. 2o, 37, caput e 208, IV, da Constituição Federal. Contrarrazões (ID 40970214). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Relatados, decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e promovo o julgamento monocrático do mérito, com amparo no art. 932, IV, “c”, do CPC, de forma a proporcionar ao jurisdicionado acesso à ordem jurisdicional no tempo razoável, nos termos da Emenda Constitucional no. 45. A matéria controvertida nos autos teve sua repercussão geral reconhecida pelo STF no AI no 761.098/SC, o qual foi reautuado como RE 1.008.166/SC - Tema 548: Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade. O tema foi julgado em 22/09/2022, sendo fixada a seguinte tese: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Assim, considerando que a matrícula em creche da rede pública de ensino, situada nas imediações do local em que reside o infante, é obrigação que deve ser cumprida pela Administração Pública, em atendimento ao disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, que tem aplicabilidade direta e imediata, com eficácia plena, conforme reconhecido pelo STF no julgamento do tema 548, impõe-se a manutenção da r. sentença. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator